Tribunal: TJPA
Processo: 0280322-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0280322-70.2016.8.14.0301

APELANTE: KELLY PASTOR DA SILVA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Construtora Leal Moreira Ltda. e Imperial Incorporadora Ltda. contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que as condenou ao pagamento de lucros cessantes, no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, durante o período de mora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à aplicação do art. 402 do Código Civil, especialmente em relação à base de cálculo dos lucros cessantes; e (ii) saber se houve violação ao art. 491 do Código de Processo Civil, por ausência de mensuração da extensão da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos lucros cessantes, consignando que o atraso na entrega do imóvel é incontroverso e que o percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel observa parâmetro admitido pela jurisprudência.

5. A insurgência das embargantes revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incabível em sede de embargos declaratórios.

6. Não há violação ao art. 491 do CPC quando a decisão fixa critérios objetivos para apuração do valor devido, ainda que o quantum debeatur dependa de cálculo aritmético em fase própria.

7. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração efetiva de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A fixação de critérios objetivos para apuração dos lucros cessantes afasta a alegação de violação ao art. 491 do CPC, ainda que o valor final dependa de cálculo aritmético.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 491; CC, art. 402.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0280322-70.2016.8.14.0301; Embargantes: Construtora Leal Moreira Ltda. e Imperial Incorporadora Ltda.; Embargada: Kelly Pastor da Silva.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, na conformidade do relatório e voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e IMPERIAL INCORPORADORA LTDA. em face do acórdão de id 34914320, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, durante o período de mora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além da majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em suas razões de id 35239778, as embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado padeceria de vícios sanáveis pela via aclaratória, para fins de prequestionamento, ao argumento de que:

(i) teria havido divergência de interpretação e violação ao art. 402 do Código Civil, pois a condenação ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês deveria incidir sobre o valor efetivamente pago pela consumidora, e não sobre o valor atualizado do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito;

(ii) o acórdão teria violado o art. 491 do Código de Processo Civil, por não mensurar adequadamente a extensão da obrigação, especialmente quanto aos parâmetros necessários para apuração do valor devido; e

(iii) seria necessário o pronunciamento expresso desta Corte acerca dos dispositivos legais invocados, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Em contrarrazões de id 36118447, a embargada pugna pelo não conhecimento dos embargos, sustentando que a insurgência possui nítido caráter infringente e objetiva apenas rediscutir matéria já decidida. Subsidiariamente, requer o desprovimento do recurso, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente as questões controvertidas, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Defende, ainda, que a sentença confirmada pelo acórdão fixou todos os parâmetros da condenação, inclusive percentual, base de cálculo, período de mora, correção monetária e juros, requerendo, ao final, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, caso reconhecido o caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto: (i) à alegada violação ou divergência interpretativa do art. 402 do Código Civil, especialmente no tocante à base de cálculo dos lucros cessantes fixados em 0,5% ao mês; e (ii) à alegada violação ao art. 491 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de mensuração da extensão da obrigação.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Da leitura do dispositivo, verifica-se que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso dos autos, não identifico qualquer vício no acórdão embargado.

Quanto à alegada violação ao art. 402 do Código Civil, as embargantes sustentam que os lucros cessantes deveriam incidir sobre o valor efetivamente pago pela consumidora, e não sobre o valor atualizado do imóvel.

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos lucros cessantes, consignando que o atraso na entrega do imóvel é incontroverso e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a presunção do prejuízo do promitente comprador em casos de atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária.

O julgado registrou, ainda, que o percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel observa parâmetro reiteradamente utilizado pelos Tribunais, mantendo a sentença nesse ponto.

Portanto, não há omissão, obscuridade ou contradição. O que se verifica é a pretensão das embargantes de rediscutir a base de cálculo dos lucros cessantes, matéria já apreciada no julgamento da apelação.

A mera discordância quanto ao critério adotado pelo órgão julgador não autoriza o manejo dos embargos de declaração. Eventual inconformismo com a conclusão do acórdão deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de aclaratórios.

Também não prospera a alegação de violação ao art. 491 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.”

No caso, o acórdão embargado manteve integralmente a sentença, que estabeleceu os elementos necessários à apuração da condenação, notadamente o percentual de 0,5% ao mês, a base de cálculo consistente no valor atualizado do imóvel e o período de mora decorrente do atraso na entrega da unidade imobiliária.

A necessidade de apuração aritmética do quantum debeatur não equivale à ausência de definição da obrigação. A decisão judicial pode fixar critérios objetivos de cálculo, deixando a apuração do valor final para fase própria, sem que isso configure violação ao art. 491 do CPC.

Assim, a insurgência das embargantes, também nesse ponto, busca obter modificação do julgado sob o pretexto de integração, o que não se mostra cabível.

No tocante ao prequestionamento, é certo que, conforme o art. 1.025 do CPC:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, a simples finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração efetiva de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no presente caso.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, formulado pela embargada, entendo que não deve ser acolhido.

Embora os embargos não mereçam provimento, não se evidencia, de forma inequívoca, intuito manifestamente protelatório, mas sim tentativa de prequestionamento e rediscussão de matéria já decidida, circunstância insuficiente, por si só, para imposição da penalidade.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 11/06/2026